Tribunal: TJBA
Processo: 8071477-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071477-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ

AGRAVADO: LUIS ARMANDO MAIA BOTELHO

Advogado(s)
:
EDITH PAULINA MESIAS CALMON DE AMORIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O art. 835 do CPC fixa a ordem legal de penhora, conferindo preferência ao dinheiro, em espécie ou depósito, como forma de garantir a efetividade da execução.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, mas a jurisprudência do STJ admite sua relativização em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade do devedor e demonstrado o esgotamento de outras vias executórias.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a essencialidade integral dos valores depositados em conta-salário, somada à inexistência de comprovação de outras fontes de renda ou de despesas que inviabilizem a penhora parcial, autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade.

A substituição da penhora por crédito em processo submetido à recuperação judicial compromete a efetividade da execução, violando o princípio da utilidade do processo e o interesse do credor.

O Agravado não indicou outros bens penhoráveis nem comprovou risco à sua subsistência, configurando ofensa aos deveres de cooperação e lealdade processual.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8071477-92.2024.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA
e, como
Agravado - LUIS ARMANDO MAIA BOTELHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
dar
provimento
parcial
ao Agravo de Instrumento
,
reformando parcialmente
a decisão
a
gravada
,
nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA,

R/5